Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-19.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. UNIDADE CONSUMIDORA COM MICROGERAÇÃO SOLAR. FATURA EM DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA APÓS TROCA DO MEDIDOR. LEITURA INICIAL INCOMPATÍVEL COM A DO CICLO SEGUINTE. ERRO DE LEITURA EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA LEITURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DAS FATURAS AFASTADA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, declarou a inexistência do débito referente à fatura de competência 11/2025, determinou o refaturamento pela média dos seis últimos meses, ratificou a tutela de urgência e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00. O caso envolve unidade consumidora dotada de microgeração solar fotovoltaica, cuja fatura, após substituição do medidor, passou a indicar consumo de 5.876 kWh e valor de R$ 4.529,08, em contraste com histórico de cobranças próximas ao custo de disponibilidade, em torno de R$ 100,00 mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia exige perícia técnica e, por isso, afastaria a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se a fatura de competência 11/2025 decorreu de consumo efetivo ou de erro de leitura após a troca do medidor; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia fundada em débito inexistente configura dano moral indenizável; e (iv) definir se o valor da indenização arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR. A controvérsia não exige perícia técnica quando os documentos constantes dos autos, especialmente o histórico de consumo, as faturas anteriores e posteriores e as leituras registradas no mesmo medidor, permitem solucionar a causa com segurança. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário do serviço submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. A concessionária responde objetivamente por defeito na prestação do serviço, salvo se demonstrar alguma das excludentes legais previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. O histórico de faturamento da unidade consumidora, dotada de microgeração solar fotovoltaica, revela padrão de cobrança próximo ao custo de disponibilidade, circunstância incompatível com a cobrança isolada de R$ 4.529,08 no primeiro ciclo posterior à substituição do medidor. A leitura atual lançada na fatura de novembro de 2025, de 1.000.160, mostra-se materialmente incompatível com a leitura do ciclo imediatamente seguinte do mesmo medidor, que registrou leitura anterior de 160 e leitura atual de 795, evidenciando erro de leitura inicial atribuído ao equipamento recém-instalado. A presunção de legitimidade das faturas emitidas pela concessionária é relativa e cede diante de prova documental em sentido contrário, especialmente quando a própria sequência de leituras do medidor demonstra inconsistência na medição impugnada. A concessionária não comprova a regularidade da cobrança quando deixa de apresentar laudo de aferição do medidor, termo de ocorrência de irregularidade, inspeção técnica ou outro elemento concreto capaz de demonstrar o consumo efetivo cobrado. A hipótese de variação sazonal ou defeito nas instalações internas do consumidor não se sustenta quando o faturamento retorna, no ciclo seguinte, ao patamar ordinário de aproximadamente R$ 100,00, apurado pelo mesmo medidor. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, fundada em débito declarado inexistente, configura ato ilícito e enseja dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete necessidade básica do usuário. O valor da indenização por dano moral deve observar a reprovabilidade da conduta, a intensidade e duração do sofrimento, a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido, justificando-se a redução do quantum para R$ 2.000,00 no caso concreto. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser lançada como despesa dedutível em imposto de renda da empresa condenada, por não atender ao binômio necessidade e usualidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A controvérsia sobre fatura de energia elétrica em valor discrepante pode ser julgada no Juizado Especial quando a prova documental é suficiente para demonstrar o erro de medição. 2. A concessionária deve demonstrar a regularidade da cobrança quando a sequência de leituras do medidor e o histórico de consumo afastam a presunção relativa de legitimidade da fatura. 3. A fatura emitida após troca de medidor, com leitura incompatível com o ciclo seguinte e discrepante da média histórica da unidade consumidora, deve ser refaturada pela média quando não comprovado o consumo efetivo. 4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito inexistente configura ato ilícito e gera dano moral indenizável. 5. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o valor arbitrado não se mostra adequado aos parâmetros da Turma Recursal e às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14, § 3º, I e II; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 14.300/2022; Lei nº 14.905/2024; RIR/1999, art. 299; Lei nº 4.506/1964, art. 47; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 3ª Turma Recursal, RI nº 1001159-38.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024; TJMT, 1ª Turma Recursal, RI nº 1068136-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024; TJMT, 2ª Turma Recursal, RI nº 1002931-70.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 18.09.2023, DJE 24.09.2023; TJMT, Turma Recursal, RI nº 52183-35.2018.8.11.0001, Relª. Juíza Patricia Ceni, j. 28.08.2019, DJE 28.08.2019; STJ, 1ª Seção, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, 4ª Turma, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp nº 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; TJMT, Turma Recursal, RI nº 1002491-16.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.09.2020, DJE 24.09.2020; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, 4ª Turma, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008; RF, Processo de Consulta nº 271/00, SRRF/7ª RF, Data da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000619-19.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIO ANTONIO DE MENEZES - CPF: 493.807.961-53 (RECORRIDO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026